Tribunal: TJDFT
Processo: 0752468-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752468-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CLEBER ALEXANDRE MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a realização da pesquisa de bens penhoráveis do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 255833952 dos autos originários). O agravante defende a necessidade de renovação da pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) com base em dois (2) fundamentos: 1) o transcurso de mais de dois (2) anos desde a última pesquisa infrutífera realizada nos autos originários e 2) a apresentação de documentos que indicam uma modificação substancial e positiva na capacidade financeira do agravado. A análise dos autos originários revela que a alegação de alteração da capacidade financeira do agravado em razão da documentação apresentada não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não se manifestou sobre os documentos referidos. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator